Tribunal: TJSP
Processo: 1007618-78.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Indenização de seguro DPVAT – Verba honorária advocatícia – Autora buscava um benefício econômico de R$ 11.812,50 e obteve apenas R$ 843,75, portanto, deve arcar integralmente com o ônus da sucumbência – Inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007618-78.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelada APARECIDA
THEODORA VICTORINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-78.2019.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No 40555
APEL. No: 1007618-78.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APTE. : SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
APDA. : APARECIDA THEODORA VICTORINO (JUST GRAT)
AÇÃO DE COBRANÇA Indenização de seguro DPVAT
Verba honorária advocatícia
Autora buscava um
benefício econômico de R$ 11.812,50 e obteve apenas R$
843,75, portanto, deve arcar integralmente com o ônus da
sucumbência Inteligência do art. 86, parágrafo único do
CPC Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Aparecida Theodora
Victorino contra Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT, cuja r.sentença de
primeiro grau de fls. 250/252, de lavra do Magistrado LUCAS GAJARDONI
FERNANDES, julgou procedente a ação, para o fim de condenar a ré ao
pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos), valor este acrescido de correção monetária, desde a data do acidente,
e juros de mora legais, desde a data da citação. Em razão da sucumbência,
condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$
500,00 (quinhentos reais).
Irresignada, apelou a ré buscando reforma, sustentando, em
síntese, que decaiu de parte mínima do pedido, devendo a autora arcar com o
pagamento do ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, principalmente porque pleiteou o valor de R$
11.812,50, e recebeu apenas R$ 843,75, ou seja, a condenação corresponde a
apenas a 7,14% do pleiteado na inicial.
Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 277/281),
subiram os autos.
É o relatório.
Registro, de início, que a autora requereu o pedido da
indenização administrativamente, recebendo o valor de R$ 1.687,50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-78.2019.8.26.0077 -Voto no
3
No mais, depreende-se do relatório processual que a ré/apelante
decaiu minimamente, uma vez que, dos pretendidos R$ 11.812,50 postulados na
petição inicial (fls. 09), foi ela condenada ao pagamento de apenas R$ 843,75, ou
seja, a condenação corresponde apenas a 7,14% do que foi postulado pela
autora/apelada.
Portanto, no caso “sub judice”, incide a regra insculpida no
parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil, segundo o qual “se um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários”.
Cumpre asseverar que a autora poderia ter calculado o valor que
entendia devido à luz da evidente ocorrência de incapacidade de pequeno vulto e
dos percentuais fixados na lei de regência. Optou, porém, por reclamar o valor
máximo da indenização, cabível apenas em caso de morte ou de incapacidade
total e permanente, o que, claramente, não é o caso em se tratando de
incapacidade decorrente de “sequelas residuais no punho direito” (fls. 237/240).
Neste sentido, “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE
COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Autor que deu à causa o valor de
R$23.500,00. Condenação da ré ao pagamento de R$337,50. Verbas
sucumbenciais. Sucumbência mínima da ré. Aplicação do art. 86, parágrafo
único,
do
CPC/2015.
Recurso
provido”
(TJSP

Apelação
no
1002472-20.2017.8.26.0047 - Relator: Alfredo Attié - 27a Câmara de Direito
Privado - Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020).
APELAÇÃO
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
Ação de
cobrança ajuizada por proprietário do veículo envolvido no acidente

Comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório Desnecessidade
Irrelevante se a vítima é proprietária ou não do veículo Aplicação da Súmula
257 do Superior Tribunal de Justiça. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA
SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, TENDO
EM VISTA O SEU DIREITO DE REGRESSO IMPOSSIBILIDADE Juiz tem o
dever de decidir a lide e garantir a efetividade da jurisdição COMPENSAÇÃO
COM CRÉDITO DA SEGURADORA Descabimento Eventual crédito oriundo
do direito de regresso previsto nos artigos 7° e 8° da Lei 6.914/74 que deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-78.2019.8.26.0077 -Voto no
4
objeto de reconhecimento em ação própria, não configurados os requisitos legais
estabelecidos no artigo 369 do Código Civil
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Sucumbência Substancial da parte autora
Autor buscava um benefício
econômico de R$13.500,00 e obteve apenas R$.337,50 Ônus que devem ser
carreados a ele
Inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC
Recurso
provido, em parte” (TJSP
Apelação no 1042389-47.2018.8.26.0100 -
Relator: Luis Fernando Nishi - 32a Câmara de Direito Privado - Data do
Julgamento: 03/02/2020 - Data de Registro: 03/02/2020).
Portanto, a autora/apelada deve arcar sozinha com o pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora
arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor pretendido (R$ 11.812,50),
observada a gratuidade concedida à autora (fls. 74), nos termos do art. 98,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a autora
no pagamento integral do ônus da sucumbência, observada a gratuidade
concedida (art. 98, parágrafo 3o, do CPC).
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora